Tribunal: TJES
Processo: 5021765-67.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021765-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ADEMIR MODESTO CORREIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021765-67.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
ITAÚ UNIBANCO S.A., CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDOS:
ADEMIR MODESTO CORREIA, ITAÚ UNIBANCO S.A., CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por instituições financeiras e empresas de seguros contra sentença que julgou procedente o pedido de cancelamento de serviços não contratados, com determinação de restituição em dobro de valores e condenação solidária em danos morais, em razão de descontos indevidos em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das contratações de seguros e títulos de capitalização; (ii) definir a extensão da responsabilidade solidária entre o banco gestor da conta e as empresas parceiras; (iii) avaliar o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iv) analisar a necessidade de redução do quantum indenizatório por danos morais; (v) adequar os índices de correção monetária e juros de mora à legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Falha na prestação do serviço: Incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. As recorrentes não apresentaram provas robustas da manifestação de vontade do consumidor (logs de auditoria, IP ou assinaturas válidas), limitando-se a telas sistêmicas unilaterais. Solidariedade: O banco (Itaú) responde solidariamente por todos os débitos, pois permitiu descontos de terceiros sem conferência. As demais rés (Eagle e Clube Conectar) respondem apenas pelos serviços que geriram ("Verbin Seguros"), devendo ser afastada sua responsabilidade sobre produtos exclusivos do banco. Restituição em dobro: Mantida a condenação em dobro, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608), uma vez que a cobrança indevida sem prova de contratação viola a boa-fé objetiva. Dano moral: Configurado pelo transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento, porém o valor foi reduzido de R$ 6.000,00 para R$ 4.000,00, visando atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Encargos moratórios: Reforma para aplicar a Lei nº 14.905/2024, utilizando o IPCA para correção e a Taxa SELIC para juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos indevidos de terceiros em conta corrente sob sua gestão. 2. A ausência de prova da contratação de serviços bancários enseja a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC (Lei 8.078/90), arts. 6º, VI e VIII, 14, 42;

CC, arts. 186, 406 (Lei 14.905/2024) e 927;

CPC, arts. 373, II, 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes requeridas
ITAÚ UNIBANCO S.A., CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA. e EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
interpuseram recurso inominado contra da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ADEMIR MODESTO CORREIA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorias (ID 17846936), nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, cancelo, sem ônus ao autor, os serviços de seguro, proteção familiar, título de capitalização e demais serviços ora questionados em nome do requerente junto aos requeridos e inseridos em sua conta mantida junto ao banco demandado, ficando os requeridos obstados de realizarem novos descontos ou cobranças, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno solidariamente os requeridos ao pagamento ao autor da quantia de R$1.284,39, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Condeno os requeridos, ainda, também de forma solidária, ao pagamento ao autor do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”.

A parte requerida
Clube Conectar de Seguros e Beneficios
interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17846949, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

O Recurso Inominado do requerido
Itaú Unibanco

(ID 17846939), argui as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, sustenta, em suma, a regularidade das contratações. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por dano moral, bem como a alteração dos índices de juros de mora e correção monetária.

O Recurso Inominado dos requeridos Eagle Sociedade de Crédito e Clube Conectar de Seguros e Benefícios (ID 17846951), pleiteia a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugnam pela restituição de valores na forma simples e pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais, sob o argumento de regularidade das contratações.

A parte autora não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão no ID 17846962.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes

Requeridas

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente Itaú Unibanco não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora formula reclamação acerca de movimentações financeiras em sua conta bancária, instruindo a inicial com extrato emitido pela própria instituição financeira recorrente (ID 17846886). Tal fato atrai, de forma inequívoca, a legitimidade da instituição para figurar no polo passivo da demanda, eis que responsável por permitir a subtração dos valores a conta da parte autora.

Outrossim, a discussão sobre a responsabilidade civil da instituição confunde-se com o mérito e com ele será analisada. Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

Igualmente,

REJEITO
a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica. O acervo documental dos autos é suficiente para o deslinde da lide, sendo desnecessária a prova pericial (arts. 369 e 370 do CPC c/c art. 5º da Lei 9.099/95).

Ademais, ante a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), cabia ao recorrente Itaú Unibanco demonstrar a imprescindibilidade da perícia, o que não ocorreu, tratando-se a hipótese de mera defesa processual. Assim, mantenho a competência deste Juizado e passo à análise meritória.

No mérito,
com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza nítida relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando minuciosamente os autos, verifica-se que a presente lide versa sobre a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da parte autora, a saber:

1-
Serviços/Seguros Exclusivos
: “Seguro Acidentes Pessoais com Assist Pet”, “Proteção Familiar” e “Capitalização PIC”. Trata-se de produtos de contratação e gestão exclusiva do Banco Itaú, com descontos mensais de R$ 19,90, R$ 30,00 e R$ 120,00, respectivamente (conforme IDs 17846913 e 17846914);

2-
Serviços/Seguros de Terceiros
: “
Verbin
Seguros”. Descontos no valor de R$ 62,90, operacionalizados pelas corrés Eagle Sociedade de Crédito e Clube Conectar de Seguros e Benefícios, em conjunto com o requerido Banco ITAÚ, que viabilizou os débitos em conta (ID 17846904).

Acertadamente, o juiz sentenciante reconheceu a falha na prestação dos serviços das recorrentes, ante a ausência de prova robusta acerca da manifestação de vontade do consumidor em contratar os referidos produtos. Contudo, a sentença comporta reforma parcial quanto à atribuição das responsabilidades e ao montante das condenações.

No que tange aos serviços do Itaú Unibanco, a instituição limita-se a alegar que a contratação ocorreu via senha eletrônica. Todavia, o banco não se desincumbiu do ônus de apresentar os
logs
de auditoria, endereço de IP ou trilha de segurança que vinculasse o “aceite” ao dispositivo do autor. Telas sistêmicas unilaterais não suprem a necessidade de prova da manifestação de vontade, especialmente sob a égide do art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto às corrés Eagle Sociedade de Crédito e Clube Conectar de Seguros e Benefícios, os documentos apresentados (IDs 17846904 e 17846911) trazem fotos de documentos e do cartão, mas apresentam nítida divergência na grafia da assinatura com os documentos pessoais acostados com a inicial, o que fragiliza a tese de regularidade e reforça a verossimilhança da fraude ou erro na contratação.

Nesse contexto, as recorrentes não trouxeram aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora (seja física ou digitalmente com certificação), limitando-se a colacionar telas sistêmicas e registros unilaterais que não suprem o ônus de provar a efetiva manifestação de vontade do consumidor (Art. 373, II, CPC), caracterizando falha na prestação de serviço das recorrentes. Tais condutas são ilícitas e violam o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange a responsabilidade das recorrentes, entendo pela

necessidade de reforma parcial para evitar o enriquecimento sem causa e a condenação de partes por serviços que não geriram.

In casu,
o Banco Itaú responde solidariamente por
todos
os descontos (art. 7º, parágrafo único, CDC), pois, na qualidade de guardião da conta, permitiu o débito de terceiros (Eagle/Clube Conectar) sem a devida conferência de autorização.

Quanto

às demais empresas recorrentes Eagle Sociedade de Crédito e Clube Conectar de Seguros e Benefícios respondem solidariamente apenas pelos valores referentes aos seus próprios serviços (R$ 62,90 e eventuais repetições do mesmo título), não havendo que se falar em condenação destas quanto aos valores de capitalização e seguros exclusivos do Itaú, nos quais não figuram como prestadoras, parceiras ou beneficiárias.

No mais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor é medida impositiva, uma vez que a cobrança indevida sem prova de contratação configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Estando assim, a sentença em estrita observância à tese firmada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
676.608:
“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

No mais, os recorrentes não fornecem argumentos idôneos a afastar as suas responsabilidades pela falha na prestação dos serviços. Portanto, descabida a alegação das recorrentes, de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

Todavia, em relação ao quantum dos danos morais, é possível observar que o valor fixado em Sentença se encontra desproporcional com o caso apresentado nos autos.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser minorado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entende-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), seja suficiente para ressarcir ao recorrido e corrigir os recorrentes, evitando que situações semelhantes se repitam, encontrando-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, acolhe-se a tese recursal quanto à atualização dos encargos moratórios, mantendo-se os termos iniciais já fixados na sentença, porém alterando-se o índice aplicado para observar a nova regência legal (Lei nº 14.905/2024).

Assim, onde a sentença estabeleceu a incidência de juros e correção, passe a incidir o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC a título de juros de mora (deduzido o índice de correção), nos termos do Art. 406 do Código Civil, preservando-se os marcos temporais da citação e do arbitramento conforme decidido na origem.

Ressalte-se que a apuração do
quantum
devido por cada uma das partes, observando-se a exclusão das corrés quanto aos serviços exclusivos do Banco Itaú, deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, mediante simples memória de cálculo, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença (ID 17846936) nos seguintes termos:

1- Quanto aos seguros e serviços de terceiros (
Verbin
Seguros - R$ 62,90 por evento):
MANTER
a condenação solidária de todos os requeridos (
Itaú Unibanco S.A.
,
Eagle Sociedade de Crédito e Clube Conectar de Seguros e Benefícios), à restituição em dobro;

2- Quanto aos produtos exclusivos (Seguros Assist Pet, Proteção Familiar e Capitalização PIC):
REFORMAR
a sentença para condenar exclusivamente o requerido Itaú Unibanco S.A. à restituição em dobro, afastando a responsabilidade das corrés Eagle Sociedade de Crédito e Clube Conectar de Seguros e Benefícios sobre tais valores;

3- Quanto à indenização por dano moral,
REDUZIR
o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantida a solidariedade entre todos os requeridos, com juros pela SELIC a contar da sentença;

4- Quanto ao índice de atualização,
DETERMINAR
que os juros e correção observem a Lei nº 14.905/2024 (IPCA e Taxa SELIC), mantidos os termos iniciais de incidência estabelecidos pelo Juízo
a quo;

5- Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à obrigação de cancelamento dos serviços e abstenção de novos descontos. A apuração do montante final devido por cada recorrente, observada a fundamentação supra, dar-se-á em fase de cumprimento de sentença, através de simples cálculos aritméticos.

Deixo de condenar as partes recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial dos recursos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)